Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de alimentos para majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo genitor ao filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve modificação no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que justifique a majoração da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.699 do Código Civil autoriza a revisão da obrigação alimentar quando houver alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
4. Comprovado nos autos o aumento das necessidades do alimentando, em razão da idade e das despesas educacionais e extracurriculares, bem como a capacidade do alimentante de suportar o encargo sem comprometimento da própria subsistência.
5. A presunção de necessidade do menor e a ausência de prova da impossibilidade financeira do genitor impõem a majoração dos alimentos, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte em sentido semelhante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A majoração dos alimentos é cabível quando demonstrado o aumento das necessidades do alimentando e a possibilidade econômica do alimentante. 2. A revisão da obrigação alimentar deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade, garantindo ao alimentando condições dignas e proporcionais à capacidade financeira do alimentante."

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2056357/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1954097, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 19/12/2024.